Tribunal: STF
Processo: ARE 682817
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE QUANDO A SUA VERIFICAÇÃO PRESSUPONHA REVER A INTERPRETAÇÃO DADA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PELA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 636/STF.



    No âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636/STF).  



     



    Agravo conhecido e não provido.